Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729568-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIELLEN DE OLIVEIRA GUEDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIELLEN DE OLIVEIRA GUEDES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0718476-70.2023.8.07.0001, ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 163897415 dos autos de origem): “Recebo a emenda de ID 159802385, segundo a qual os pedidos serão processados. Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por CRISTIELLEN DE OLIVEIRA GUEDES em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA. Afirma a requerente que firmou com o banco réu diversos contratos de empréstimo consignado. Aduz ainda que firmou novo contrato cujo pagamento ocorre por meio de desconto em conta-corrente. Pede, em tutela de urgência, a limitação dos descontos de todos os contratos em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Requer ainda a gratuidade de justiça. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, não a identifico. Isso porque, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o somatório dos descontos relativos a consignações não pode superar 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Conforme contracheques apresentados pela própria autora (IDs 157261124, 157261120, 159804203, 157261119, 157261117, 159804204 e 159804205), não foi utilizada toda a margem consignável, de modo que a princípio, os descontos estão realizados em conformidade com a norma. Ainda, verifica-se nos contracheques de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 a contratação de dois novos empréstimos, de modo a utilizar praticamente a integralidade do montante disponível para a contratação de consignados. Em relação ao contrato com previsão de desconto em conta-corrente, a questão já foi objeto de apreciação pelo STJ, firmando-se tese acerca da legalidade dos descontos (Tema 1.085, STJ). No que tange à aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023, a norma é de duvidosa constitucionalidade por vício de iniciativa, ao regulamentar norma Federal em desconformidade com aquela já editada pela autoridade competente. Desse modo, tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de um deles é apta a afastar o acolhimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça e procedo às anotações necessárias. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelo sistema. I.” Inconformada, a autora recorre. Em apertada síntese, sustenta que se encontra superendividada, em razão dos diversos contratos realizados com a parte agravada, por isso busca a repactuação das dívidas. Destaca que recebe bruto R$ 6.791,29, sobre os quais tem descontados diretamente em folha de pagamento, parcelas de empréstimo consignado que totalizam R$1.864,03. Aduz que, depois dos descontos compulsórios e das parcelas de empréstimo consignado, recebe em conta R$ R$ 2.925,43, e sobre esta quantia ainda tem descontada parcela de empréstimo de R$1.187,01, lhe restando apenas R$ 1.738,42 Afirma que tem descontados 68% de seus rendimentos brutos, o que enseja a necessidade de repactuação. Ao final requer “antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, desde já, a medida liminar pretendida na origem e determinar que o agravado reduza os descontos em conta corrente e contracheque do agravado para 30% desde já, preservando quantia suficiente para a sua subsistência.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Num exame primeiro, em prelibação sumária, próprio das liminares, verifico que, dos contracheques acostados aos IDs 163058559, 163058560 e 163058562 dos autos originários, os descontos de empréstimo estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Faço registro, inclusive, que ainda há margem consignável disponível. De outro lado, remanesce a ser analisado o desconto em conta-corrente. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: "APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE. 1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam os limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados em conta corrente totalizam a quase integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pela autora. 5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento da apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. 6. Ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo cabível a limitação a 50% (cinquenta por cento) para os descontos em conta corrente, pois razoável e proporcional, uma vez que, neste caso, sobrará à recorrente o que representa pouco cerca de um salário mínimo e meio, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1724683, 07170660520228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENSÃO POR MORTE. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARGEM LEGAL ESTRAPOLADA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE - DÉBITO NO VALOR TOTAL CREDITADO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Em que pese a argumentação tecida pelo agravante, esta Turma tem realizado a distinção quanto à aplicação do Tema 1085/STJ, nos casos de superendividamento, com amparo na função social do contrato, na boa-fé objetiva e em observância à orientação trazida pela Lei no 14.181/21, no sentido de conferir concretude às práticas de concessão responsável de crédito (art. XI, do art. 6o, do CDC). 2. O amadurecimento do colegiado nos casos como os que se colocam nos autos originários - estrapolação dos descontos em folha de pagamento (60%) como em conta corrente (em sua totalidade) - conduziu à interpretação, à qual me curvei, de que na hipótese que envolvem pessoas em situação de superendividamento, os descontos em conta corrente e em folha devem ser limitados de modo a preservar-lhes o mínimo existencial, e, por conseguinte, resguardar-lhes garantia à dignidade da pessoa humana. 3. Tais situações, onde ocorre uma constrição integral da remuneração do mutuário, de modo a não lhe resguardar qualquer possibilidade de contribuir para sua manutenção, bem assim fazer frente às necessidades mais basilares de sua família, merece uma leitura distinta daquelas situações de normalidade, que não envolvem superendividamento e que culminaram da fixação do Tema no 1085 pelo STJ. 4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1727185, 07126238320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REFERENTES À EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. ESVAZIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CRÉDITO RESPONSÁVEL. OFERTA DE CRÉDITO ALÉM DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.085. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil - CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ exarado no Tema Repetitivo 1.085. 2. No julgamento do Tema Repetitivo 1.085, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3. O acórdão combatido não diverge do entendimento firmado pelo STJ. A limitação dos descontos não ocorreu por analogia ao art. 1a, §1o, da Lei 10.820/2003, mas por ter ficado caracterizada a concessão de crédito irresponsável, que enseja o esvaziamento da autonomia da vontade. É nesse ponto que está presente a distinção da tese firmada pelo STJ e o presente caso. 4. Na hipótese, os documentos demonstram que os mútuos contratados não mais advêm da livre vontade (autonomia) do consumidor, mas da necessidade premente de obter recursos para custeio de suas necessidades básicas e dos seus dependentes econômicos. Trata-se de consumidor superendividado, com evidente impossibilidade de quitar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o que implica na necessidade de sempre contrair novos empréstimos para conseguir manter sua subsistência e de sua família. 5. Em que pese possível crítica a postura do consumidor, o que se destaca, na hipótese, é a falta total de cuidado das instituições financeiras ao não analisar adequadamente a viabilidade de concessão de crédito, de prevenir o superendividamento. A conduta do banco de ofertar crédito muito além da capacidade financeira do consumidor, vai de encontro com a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana; afeta interesses do mutuários, mas principalmente dos seus dependentes econômicos. 6. Como o acórdão combatido não diverge do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação. 7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido na íntegra. (Acórdão 1724769, 07016533120228070009, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. INAPLICABILIDADE. LEI 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVEDOR-CONSUMIDOR. DIGNIDADE HUMANA. ESTATUTO JURÍDICO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos de empréstimos, até o julgamento final de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. O caso não se amolda à discussão travada no Tema 1.085, pois não se discute a legalidade dos descontos em si, nem a aplicação analógica dos limites legais de consignação, e sim a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, das salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei no 14.181/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de diversos contratos de empréstimo. 3. Não se trata de mera revisão dos contratos de empréstimo assumidos pelo consumidor, cujo objeto se circunscreva à discussão de abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva ou legalidade dos descontos. Cuida-se de processo de repactuação ampla de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 4. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova forma de concurso de credores em casos de inadimplemento e mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora - e extrema - do superendividamento. 5. Aplica-se o princípio constitucional da proteção da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). 6. Institui-se o direito de o consumidor-devedor em situação extrema repactuar suas dívidas, por meio de plano de pagamento com o prazo máximo de 5 (cinco) anos, admitidas dilação dos prazos de pagamento, suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora, redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso e exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e cadastros de inadimplentes. 7. Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial. 8. Lado outro, a suspensão da exigibilidade das cobranças deve seguir os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o necessário para garantir ao devedor o mínimo existencial. E, em consonância com a sistemática da repactuação de dívidas por superendividamento, a tutela de urgência se submete ao "condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento" (art. 104-A, § 4o, IV, do CDC). 9. No caso concreto, os descontos têm consumido a integralidade da renda mensal do consumidor e a audiência conciliatória com os credores ainda não foi realizada. 10. Há risco de prejuízo irreparável ao sustento do consumidor e de sua família pelo transcurso do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. 11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1717753, 07340342220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido." (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) Portanto, como se deflui, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Deflui-se dos extratos bancários acostados ao ID 163058554, 163058555 e 163058558 dos autos de origem), que os descontos realizados são de outros bancos e por via PIX. Do BRB o desconto identificado foi apenas de “DEB PARC ACORDO NOVACAO”, de R$ 0,18 em junho, R$ 0,45 em maio e de R$ R$ 4,85 em abril, portanto, irrisório. Portanto, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica, de plano, eventual violação a direito fundamental apto a ensejar a limitação dos descontos em conta corrente. Ademais, necessário observar que o processo de repactuação da dívida envolve, primeiramente, a fase de conciliação, com a presença dos credores, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). Isso posto, nesse juízo preliminar, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator